Tribunal: TJMT
Processo: 0000913-76.2013.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000913-76.2013.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ASSIS SOUZA - CPF: 411.415.639-91 (EMBARGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA (espolio) (EMBARGANTE), JOSE CLAUDIO POLICARPO - CPF: 565.563.739-15 (ADVOGADO), ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 638.216.801-72 (EMBARGANTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO registrado(a) civilmente como CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 235.282.659-49 (EMBARGANTE), ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 163.338.299-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 638.216.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINA DA SILVA VAZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

EMBARGANTE(S):

MARIA DE LOURDES DA SILVA

EMBARGADO(S):

JOSÉ ASSIS SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JORDEVAL FERREIRA XAVIER

REPRESENTANTE:

ALBERTINA DA SILVA VAZ

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GILBERTO ANTONIO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADALBERTO ANTONIO DA SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BENS MÓVEIS – PROCEDÊNCIA –REQUISITOS DO ART. 1.261 DO CC/2002 PREENCHIDOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

1. Não há se falar em omissão pela quando todas as questões suscitadas no apelo foram integramente dirimidas
pelo colegiado no aresto embargado, não se admitindo o manejo dos aclaratórios para buscar a rediscussão de temais acerca dos quais o resultado do aresto embargado não atendeu as expectativas do embargante.

2.
Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

EMBARGANTE(S):

MARIA DE LOURDES DA SILVA

EMBARGADO(S):

JOSÉ ASSIS SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JORDEVAL FERREIRA XAVIER

REPRESENTANTE:

ALBERTINA DA SILVA VAZ

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GILBERTO ANTONIO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADALBERTO ANTONIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
e
MARIA DE LOURDES DA SILVA
contra o v. acórdão de ID. n. 273166856, o qual negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora embargantes contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 0000913-76.2013.8.11.0023 ajuizada por
JOSÉ ASSIS SOUZA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição aquisitiva da propriedade dos veículos Camionete Ford F1000, placa BTU6987; caminhão Mercedes Benz, placa ADD0366, e a motocicleta Honda/XR 250 Tornado, placa ALU4733, em favor do autor e, por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Afirmam, em síntese, que o aresto incorreu em omissão e contradição.

Asseveram que, não obstante compreendam o posicionamento adotado pelo colegiado no sentido de que a ausência de intimação da parte requerida para participar da audiência de instrução de julgamento não acarreta nulidade, notadamente diante do comparecimento de seu advogado, defendem, para fins de prequestionamento, que a falta dessa intimação pode gerar consequências significativas, especialmente no que diz respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo inciso LV do art.5o da CF, tratando-se de processual essencial para que o requerido tome ciência da existência do processo e possa se manifestar, apresentar defesa e exercer seus direitos.

Aduzem que, nesse sentido, omissão do julgado reside na ausência de manifestação direta acerca do art.5o, incisos LIV e LV, da CF e também do art. 358 do CPC/15, uma vez que parte requerida está mais apta a orientar o advogado por ocasião das perguntas aos depoentes, inclusive no sentido de apresentar alguma exceção e nulidade ou suspeição, pois evidentemente a presença física impõe reconhecer melhor pessoas que talvez conheça apenas de vista ou por apelidos.

Argumentam que, embora o acórdão tenha consignado que, além da posse é necessário que o autor tenha uma relação com o objeto que se pretende usucapir, relação essa de cunho econômico-social que faça denotar ser ele o dono da coisa, não apontou qualquer ligação dessa natureza entre o postulante e os bens usucapiendos, tendo, de forma contraditória, asseverado que o pagamento do IPVA, embora pudesse servir para tal demonstração, não seria uma prova essencial à demonstração do
animus domni
.

Com tais argumentos, pugnaram pelo saneamento dos vícios apontados.

Contrarrazões no ID. n. 275511371, pela rejeição dos aclaaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Ora, no que diz respeito à alegação de que o aresto teria se omitido quanto a possível violação aos
princípios do contraditório
e da
ampla defesa
em função da ausência de prévia intimação pessoal da parte requerida para comparecer à audiência de instrução e, assim, poder prestar depoimento pessoal, mais afrente os embargantes afirmam entender o posicionamento do colegiado no sentido de que tal fato não ensejaria cerceamento de defesa, consignando que apenas retomavam o tema para fins de prequestionamento.

No entanto, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
“ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.-”
(TJ/MT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – RED n. 0064806-71.2017.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/04/2018, publ. no DJE 10/04/2018)

De igual maneira, não há se falar em omissão no tocante às razões da constatação do preenchimento do requisito do
animus domini.

Segundo os embargantes, o aresto teria deixado de indicar em que consistiria a prova da ligação econômico-social entre os autos e os bens móveis usucapiendos.

Ora, essa inferência foi explicada no aresto embargado, sendo o ânimo de se assenhorar do bem móvel, quando consignou que além de trazer os veículos para dentro de seu terreno, o autor ainda autorizava a retirada de peças dos automóveis e cedia-as a outrem, como somente um dono poderia fazer, o que evidencia que tais bens ficaram à sua inteira disponibilidade,

Senão vejamos os trechos do aresto em que tal motivação foi exposta:

“[...]

Com efeito, de modo geral, o reconhecimento da usucapião exige o preenchimento de dois requisitos básicos, sendo o primeiro
objetivo
– tempo mínimo de efetivo exercício de posse sobre o bem móvel a ser usucapido, sendo o lapso mínimo de 3 (três) anos quando embasada em justo título e boa-fé (art.1.260, do CC/2002) e de 5 (cinco) anos na hipótese de não haver justo título, tampouco boa-fé (art.1.261, do CC/2002) – e, um segundo, de natureza
subjetiva
– qual seja, interação sócio-econômica com a coisa que se pretende adquirir pela prescrição aquisitiva, com ânimo de dono (
animus domini
).

Nesse viés, importante frisar que, além de a jurisprudência do STJ admitir que o implemento do prazo da prescrição aquisitiva se dê no curso da ação de usucapião (REsp 1.361.226/MG), a orientação do mesmo Tribunal se pacificou no sentido de que
‘a contestação apresentada na ação de usucapião não é apta a interromper o prazo da prescrição aquisitiva e nem consubstancia resistência ao afastamento da mansidão da posse.’
(AgRg no AREsp n. 180.559/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014.)

No caso, o requisito temporal restou satisfatoriamente atingido vez que ainda que ao tempo do ajuizamento da demanda não tivesse transcorrido o prazo quinquenal para a usucapião extraordinária, se levado em consideração a data do ajuizamento da ação como dies a quo do lapso prescricional, têm-se que o quinquênio legal já foi ultrapassado por mais de duas vezes.

Vale frisar que, embora as testemunhas
ELISON OSCAR DE SOUZA
e
MARCIO ROBERTO PELIGRINI GOMES
não tenham sabido dizer exatamente há quanto tempo os bens usucapiendos se encontravam na posse do autor, tendo apenas confirmado que encontravam no pátio do estabelecimento do apelado há muito tempo, o Sr.
GENTIL GOMES PEREIRA
– que foi inicialmente arrolado pela parte ré como testemunha, sendo, porém, ouvido pelo juízo como informante em razão de uma possível inimizade com o autor – reconheceu que embora o caminhão
Mercedes-Benz

tivesse sido deixado pelo falecido à beira da estrada, debaixo de uma árvore, nas proximidades do estabelecimento do apelado,
afirmou, de forma assertiva, que cerca de um ano e meio depois, o referido bem, assim como a caminhonete F1000 foi removida para pátio do comércio do autor, onde se encontravam pelo menos até a data da audiência de instrução
.

O informante
GENTIL
ainda consignou que, nesse interregno, soube que peças do aludido caminhão foram emprestadas a terceira pessoa, com autorização de autor apelado, o que, em princípio, gera uma presunção de que o autor se relacionava com o bem como se dono fosse
.

Além disso, fica evidente que os herdeiros do falecido Sr.
CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA
passaram muito mais de 10 (dez) anos ser tentar reaver os bens deixados pelo
de cujus
, sendo que o informante
GENTIL
afirmou ao juízo que a primeira vez que o irmão de
CLAUDIOVINO
, o Dr.
ADALBERTO ANTONIO DA SILVA
procurou informações, fora 5 (cinco) anos antes da audiência instrutória, ocorrida em 02/05/2024.

Significa isso dizer que a primeira vez que alguém da família do de cujus pretendeu retomar os veículos usucapiendos foi no ano de 2019 aproximadamente, ou seja, 12 (doze) anos mais tarde que a morte
CLAUDIOVINO
.

Para as demais testemunhas, essa tentativa tardia de reaver os bens móveis se deu ainda mais recentemente, tendo a testemunha MÁRCIO consignado que o primeiro contato com o Dr. ADALBERTO havia se dado há aproximadamente 4 (quatro) anos ao tempo da audiência, remontando ao ano de 2020, quando já havia decorrido por volta de 13 (treze) anos do falecimento do antigo proprietário dos veículos usucapiendos.

Trocando em miúdos, todo esse contexto apresentado pelas testemunhas indica que no ano de 2008 os veículos

objeto da lide já se encontravam recolhidos ao pátio do estabelecimento do autor
, sendo que apenas em 2019 é que se tem notícia de que algum familiar do falecido proprietário se preocupou em se deslocar até a região/comunidade em que permaneceram para reclamar a titularidade de tais bens, o que ocorreu depois de 6 (seis) anos do ajuizamento da demanda.” (ID. n. 273166856 - Pág. 8/10 – gr. n.)

De igual maneira, o voto condutor do aresto expôs claramente ao se posicionar no sentido de que o simples fato de não comprovar o recolhimento do IPVA dos veículos não afasta por si só o
animus domini
, inclusive citado precedentes persuasivo do Tribunal mineiro no mesmo sentido. Vejamos:

“[...]

Por derradeiro, imperioso consignar que, ainda que o pagamento de IPVA dos veículos usucapiendos pudesse configurar uma prova adicional do animus domini, o seu não adimplemento não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição aquisitiva se há outros elementos a indiciar a exteriorização do comportamento típico de dono pelo postulante, pelo prazo ininterrupto de cinco anos, sem qualquer oposição efetiva dos herdeiros do ex-proprietário dos bens.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - REQUISITOS - ANIMUS DOMINI. São requisitos legais para a usucapião extraordinário, a posse e o decurso do tempo sem oposição;
não sendo necessária a demonstração
de justo título e boa-fé, de
pagamentos de tributos
ou de demais despesas decorrentes do imóvel objeto do pedido, uma vez que a Lei não o exige. O animus domini corresponde à exteriorização da posse exercida em nome próprio sem oposição.

(TJMG - 15a Câmara Cível, Apelação Cível n. 1.0363.09.0370547/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, j. em 09/07/2021, publ. em 23/07/2021)”

(ID. n. 273166856 - Pág. 10)

O fato de
a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por fim,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão, sugerindo, na realidade, um possível erro de julgamento, que, de igual modo, não enseja o manejo dos aclaratórios.

À míngua, portanto, de qualquer evidência das alegadas contradição e omissão, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025